Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-51.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000938-51.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: JOSE ORLANDO LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO FIGUEIREDO BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR DECISÃO LIMINAR. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por servidor público municipal contra o Município, visando ao pagamento dos vencimentos não recebidos no período de afastamento de suas funções e indenização decorrente de danos morais.

2. O autor foi afastado do cargo por força de decisão liminar proferida em ação declaratória ajuizada pelo próprio Município, questionando a validade de concurso público, sendo reintegrado após improcedência da referida ação.

3. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Choça que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o ente público ao pagamento das parcelas salariais do período de afastamento, com juros e correção, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

4. Apelação cível interposta pelo Município, sustentando ausência de responsabilidade e descabimento da indenização por danos morais.

5. Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso e majoração da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode ser responsabilizado pelo pagamento de vencimentos e indenização por danos morais a servidor afastado por decisão judicial proferida em ação por ele próprio proposta; (ii) saber se a fixação de honorários advocatícios deve observar o momento da liquidação da sentença, diante da iliquidez do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, a apelação deve ser conhecida.

8. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que o servidor público reintegrado por decisão judicial possui direito ao recebimento dos vencimentos do período de afastamento, ainda que este tenha decorrido de medida liminar.

9. A jurisprudência reconhece que o afastamento indevido por longo período, com prejuízo à remuneração e à estabilidade funcional, configura dano moral presumido, dispensando comprovação específica ("in re ipsa").

10. A alegação de cumprimento de decisão judicial não exime o Município da responsabilidade, pois a própria propositura da ação que deu ensejo ao afastamento partiu do ente público, que assumiu o risco de sua improcedência.

11. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional aos transtornos vivenciados pelo servidor.

12. Com relação aos honorários de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e desprovida. Sentença reformada de ofício para determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado.
Tese de julgamento: “O ente público que promove ação judicial visando à invalidação de concurso público e afasta servidor por força de decisão liminar posteriormente revogada, assume o risco da demanda e responde pelo pagamento dos vencimentos retroativos e indenização por danos morais, independentemente da prestação de serviço no período de afastamento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000938-51.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAATIBA
e como apelada
JOSE ORLANDO LOPES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .